Tribunal: TJMT
Processo: 1043504-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043504-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZA DA TRINDADE MAIA - CPF: 799.992.201-34 (RECORRENTE), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1892-15 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (RECORRIDO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC.

2.

O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a ilegitimidade passiva arguida e sobre a solidariedade da condenação, configurando omissão.

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e tem o dever de fiscalizar os débitos realizados em conta de seus clientes (CDC, arts. 2o e 3o).

4.

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5.

Deve ser expressamente consignada a solidariedade da condenação entre as recorridas quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
BANCO BRADESCO SA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da autora.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em benefício previdenciário.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados em dobro.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, e que não ficou claro se a condenação seria solidária entre os réus.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, reconheço a existência de omissão, pois não houve análise expressa da preliminar de ilegitimidade passiva nem da extensão da condenação solidária.

Superando a omissão, passo à análise.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de fiscalizar os débitos realizados em conta de seus clientes, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, conforme estabelecem os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do mesmo diploma legal, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, reconhecendo que integra a cadeia de fornecimento dos serviços que resultaram nos descontos indevidos.

Nesse sentido, deve ser expressamente consignado que a condenação à restituição em dobro dos valores descontados recai de forma solidária sobre as recorridas, em conformidade com a disciplina consumerista aplicável.

Ante o exposto,
ACOLHO
embargos de declaração para sanar a omissão apontada, atribuindo à parte dispositiva do acórdão a seguinte redação:

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar as
Recorridas, de forma solidária
, a restituir, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025